Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744766-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLECIO MONTEIRO MAGELA AGRAVADO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GLECIO MONTEIRO MAGELA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de conhecimento n° 0719975-95.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A, ora requeridos/agravados nos seguintes termos (ID n° 212066006 – autos de origem): “GLECIO MONTEIRO MAGELA ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros, objetivando a limitação da cobrança das parcelas dos mútuos a 40% (quarenta por cento) do valor mensal de seus proventos. A parte autora relatou que celebrou com a parte ré diversos contratos de mútuos/empréstimos bancários, além de cartão de crédito, o que comprometeu, de sobremaneira, sua remuneração. Informou que possui remuneração de R$ 19.106,32 e que as cobranças perpetradas pela parte ré estariam ultrapassando o limite legal de 40%. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a: “SUSPENSÃO dos débitos das parcelas de empréstimos e cartão consignado no contracheque da parte autora dos seguintes contratos: - Banco Santander (Contrato n. 880081715) Valor da Parcela R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais) - Banco Santander (Contrato n. 878556024) Valor da Parcela R$ 410,77 (quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos) - Banco Santander (Contrato n. 877842353) Valor da Parcela R$ 1.352,83 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) - Banco BMG (Contrato n. 1405126990722410) Valor da Parcela R$ 449,03 (quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos) - Banco LECCA (Contrato n. 0007002258606) Valor da Parcela R$ 18,81 (dezoito reais e oitenta e um centavos) - Banco LECCA (Contrato n. 7002086902) Valor da Parcela R$ 181,82 (cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) ATÉ QUE SEJA DISPONIBILIZADA MARGEM CONSIGNÁVEL SUFICIENTE PARA O RETORNO DOS DÉBITOS obedecendo ordem cronológica de contratação, por força do §2o do Artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840 de 2011, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal.” Instruiu a inicial com documentos. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, próprio da presente fase processual, observo inexistirem razões para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo, porque não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. De início, temos que a limitação de descontos de parcelas de mútuo bancário a 40% da remuneração não se aplica a toda e qualquer modalidade de empréstimo, mas apenas àquelas cujo pagamento se dá mediante desconto feito diretamente na folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, assentou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, os descontos realizados diretamente em conta corrente, eventualmente autorizados pela parte requerente, não estão sujeitos à limitação em questão, devendo, em regra, nesse ponto, prevalecer a manifestação de vontade das partes. A análise do contracheque (ID 211720960) não evidencia qualquer excesso que justifique a intervenção judicial para a redução dos descontos, os quais se encontram imiscuídos em sua margem consignável, que é o limitador para que não haja o comprometimento de sua subsistência, conforme a lei de regência. Ademais, neste embrionário estágio processual, não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade, no momento da contratação, e nem abusividade da instituição financeira. Nesse ponto, é possível observar que a parte autora efetuou novo contrato de mútuo recentemente, o qual foi incluído no contracheque de agosto de 2024 (ID 211720960), o qual não se encontrava no contracheque de julho de 2024 (ID 211720959). Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. (...)”. Em suas razões, a parte autora/agravante afirma que possui diversos empréstimos consignados em sua folha de pagamento e que, uma vez que sua remuneração bruta, após os descontos obrigatórios, equivale a R$ 14.356,54 (quatorze mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), os descontos que vêm sendo realizados em seu contracheque estão ultrapassando os limites legais em vigor. Nesse sentido, defende que devem ser observados “(...) os seguintes LIMITES para contratação dentro da margem consignável: · 35% do salário líquido para contratação de empréstimo consignado, totalizando R$ 5.024,78 (cinco mil e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos). · 5% do salário líquido para contratação de cartão consignado, totalizando R$ 717,82 (setecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos). (...)”. Aduz que, considerando-se a ordem cronológica dos 16 (dezesseis) empréstimos contratados, deve ser determinada a suspensão dos descontos referentes ao contratos n° 880081715, 878556024 e n. 877842353 (todos com o Banco Santander); bem como aos n. 1405126990722410 com o Banco BMG e n° 0007002258606 e 7002086902 com o Banco LECCA. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento da tutela recursal para que lhe seja integralmente deferida a medida antecipatória pleiteada no feito de origem e, consequentemente, determinada a suspensão dos descontos consignados decorrentes dos contratos supramencionados, até que sejam quitados os empréstimos realizados anteriormente, de modo que a realização de novos descontos não ultrapassem o limite de 40% de sua renda. Preparo devidamente recolhido em ID n° 65338623. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese em análise. Inicialmente, deve se esclarecer que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem, quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 40% (quarenta cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. No caso em análise, conforme ressaltou a parte agravante, cuida-se de pedido de limitação de descontos referentes, exclusivamente, a empréstimos consignados em folha de pagamento e à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Ocorre que, apesar de se aferir a probabilidade de direito do recorrente, especificamente no que remete à necessidade de observação dos limites legais previstos para os respectivos descontos, verifica-se dos autos que o autor/agravante limita seu pedido em relação a determinadas instituições financeiras, em detrimento de outras. A escolha pela suspensão dos descontos efetuados por uma instituição e a manutenção dos outros privilegia sem razão os demais em detrimento do primeiro, carecendo tal pleito de maiores esclarecimentos ou mesmo de instrução probatória, o que é incabível em sede de cognição sumária. Isso porque tal circunstância implica a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos, a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos, excluídos ou reduzidos no cômputo da proporção em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ. Dessa forma, não é possível concluir, preliminarmente, que a parte autora/agravante possua direito subjetivo à escolha pela suspensão de descontos efetuados por um réu e não daqueles efetuados pelos demais. Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte autora/agravante, afasta-se o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora